Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-30.2019.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-30.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES - CPF: 387.981.901-72 (APELADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de dois cheques nos valores de R$ 150.000,00 e R$ 106.600,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, considerando: (i) se a renúncia de mandato apresentada pelo advogado sem comprovação de comunicação ao cliente afeta a validade da intimação da sentença; (ii) se os atestados médicos posteriores configuram justa causa para justificar a intempestividade recursal; e (iii) se há elementos que demonstrem impedimento legítimo para a interposição do recurso no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de mandato pelo advogado não produziu eficácia jurídica por ausência de comprovação da comunicação ao mandante, conforme exigido pelo art. 112 do CPC e art. 5o, § 3o, da Lei no 8.906/94, permanecendo o patrono vinculado à representação processual.

4. A intimação da sentença realizada em nome do advogado mostra-se válida, uma vez que o mandato permanecia hígido à época da prática do ato processual.

5. Os atestados médicos revelam-se manifestamente extemporâneos para justificar para configurar justa causa apta a elidir a intempestividade de recurso interposto mais de um ano após a publicação da sentença.

6. O sistema processual brasileiro funda-se na observância de prazos peremptórios, cuja inobservância gera perda automática do direito de praticar o ato, não se evidenciando qualquer elemento contemporâneo que configure justa causa nos termos do art. 223 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A renúncia de mandato sem comprovação de comunicação ao mandante não produz eficácia jurídica, permanecendo válidas as intimações realizadas em nome do advogado. 2. Atestados médicos posteriores aos fatos não configuram justa causa para justificar intempestividade recursal. 3. A interposição de recurso mais de um ano após o trânsito em julgado configura manifesta intempestividade, impondo o não conhecimento do apelo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 112, § 1o, 223 e 1.003, § 5o; Lei no 8.906/94, art. 5o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 320.345/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 05/08/2003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da ação de cobrança n. 1000634-30.2019.8.11.0034 ajuizada por
VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES
, que julgou procedente reconhecendo a exigibilidade de dois cheques emitidos pelo recorrente, datados de 05/12/2016 (R$ 150.000,00) e 14/12/2017 (R$ 106.600,00), e condenando-o ao pagamento integral dos valores.

O apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, nulidade processual por cerceamento de defesa. Argumenta que, à época da audiência de instrução e julgamento, seu advogado havia renunciado ao mandato sem notificação pessoal do cliente, deixando-o sem representação técnica e impossibilitado de comparecer ao ato.

Afirma que a ausência de intimação pessoal e a não comunicação regular da renúncia comprometeram a plenitude da defesa, resultando em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF; arts. 9o e 10 do CPC). Alega, ainda, que o depoimento pessoal requerido pela parte autora poderia ter esclarecido elementos essenciais quanto à origem dos cheques e ao negócio jurídico subjacente, de modo que a sua ausência inviabilizou a elucidação dos fatos.

Sustenta que a sentença foi prolatada sem que houvesse sua efetiva ciência processual, razão pela qual requer a anulação integral do julgado, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Recolhimento do preparo recursal, id. 319488931.

Em suas contrarrazões,
VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES
defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, rechaçando a alegação de nulidade. Sustenta que o apelante foi regularmente intimado para a audiência de instrução, por intermédio de sua então advogada, Danielly Alexandre Alves, que havia substabelecido sem reservas poderes ao advogado Eduardo Vitalino Barbosa, e que este, por sua vez, apenas momentos antes do ato, tentou afastar a validade da intimação alegando equívoco no substabelecimento.

Argumenta o recorrido que o Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pedido de redesignação, pois restava inequívoca a regularidade das intimações e o pleno conhecimento da defesa acerca da audiência. Assevera, ademais, que o apelante jamais negou a emissão dos cheques, limitando-se a discutir a falta de comprovação da causa debendi, o que é juridicamente irrelevante diante da natureza cambial do título. Destaca o apelado que o suposto “vácuo processual” advindo da confusão de substabelecimentos e renúncias foi criado pela própria defesa do apelante, como manobra protelatória. Defende, assim, a inexistência de qualquer prejuízo processual e o acerto da sentença que, ao analisar a prova documental e a ausência de contestação efetiva, reconheceu a procedência do pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da ação de cobrança n. 1000634-30.2019.8.11.0034 ajuizada por
VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES
, que julgou procedente reconhecendo a exigibilidade de dois cheques emitidos pelo recorrente, datados de 05/12/2016 (R$ 150.000,00) e 14/12/2017 (R$ 106.600,00), e condenando-o ao pagamento integral dos valores.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impende proceder à análise da
admissibilidade
do presente recurso.

Conforme consignado na sentença, o advogado do requerido, Dr. Eduardo Vitalino Barbosa, apresentou renúncia ao mandato sem comprovar a notificação ao cliente. A magistrada entendeu que tal omissão não invalida os atos processuais subsequentes, considerando que a intimação para a audiência foi regularmente expedida em nome da advogada anteriormente constituída, ainda habilitada até o decurso do prazo legal. Reconheceu, assim, a validade da intimação e indeferiu o pedido de redesignação, destacando que o substabelecimento sucessivo e desorganizado entre os patronos não exime a parte do dever de garantir a continuidade de sua representação processual.

Pois bem.

O apelante sustenta a tempestividade recursal sob a alegação de que não foi intimado pessoalmente da sentença, tampouco seus advogados apresentaram o recurso cabível, ante a renúncia do mandato.

A sentença foi prolatada em
14/02/2024
(id. 319488870), publicada em 21/02/2024, com o trânsito em julgado certificado em
13/03/2024
(id. 319488881).

Certificado o trânsito em julgado em 13/03/2024, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença em 15/03/2024, com juntada de cálculo atualizado do débito, conforme se extrai das contrarrazões apresentadas pelo apelado.

O recurso de apelação foi protocolado apenas em
28/05/2025
, ou seja,
mais de um ano após a publicação da sentença
e mais de um ano após o trânsito em julgado formalmente certificado nos autos.

No que tange à renúncia do mandato, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 112 que
"o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor".
O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que
"durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado
continuará a representar o mandante
, desde que necessário para lhe evitar prejuízo".

Na mesma linha, o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) prevê em seu art. 5o, § 3o, que
"o advogado que renunciar ao mandato
continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante
, salvo se for substituído antes do término desse prazo."

Denota-se desse artigo que a renúncia ao mandato do advogado é ato unilateral que se consuma com a sua comunicação ao cliente. Da data dessa comunicação passa a correr o prazo de dez dias a que se referem o artigo 5.o, § 3.o, do Estatuto da OAB e o artigo 112, § 1.o, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sem a prova da comunicação da renúncia ao cliente, o advogado permanece vinculado ao mandato e, consequentemente, continua responsável pelo patrocínio da causa. Nesse sentido:

"Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209)

No caso em análise, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, o advogado Dr. Eduardo Vitalino Barbosa, ao apresentar sua renúncia em 23/07/2023 (ID 319488869),
não comprovou a comunicação ao mandante
, requisito indispensável para o aperfeiçoamento do ato.

Ausente, pois, a demonstração desse pressuposto legal,
não se operou a eficácia da renúncia,
permanecendo o patrono, até ulterior regularização, vinculado à representação processual de seu constituinte. Mostra-se, portanto, plenamente válida a intimação da sentença realizada em seu nome, uma vez que o
mandato ainda se encontrava hígido à época da prática do ato processual.

Ademais, a própria conduta processual do referido advogado corrobora a conclusão ora assentada, porquanto,
após a prolação da sentença
, em
19/02/2025
, o
mesmo profissional voltou a peticionar nos autos, reiterando sua renúncia
— desta feita, instruída com o indispensável comprovante de comunicação ao mandante —, o que evidencia que
apenas a partir desse momento se perfectibilizou o ato de renúncia
, com a produção de seus efeitos jurídicos plenos.

Desta forma, infere-se que o advogado Dr. Eduardo Vitalino Barbosa tinha plena ciência de sua habilitação regular nos autos como patrono da parte, não tendo, em momento algum, suscitado nulidade de qualquer ato processual, tampouco aventado a hipótese de nulidade da sentença ou manifestado intenção recursal a respeito de seu conteúdo.

Outrossim, cumpre destacar que os atestados médicos acostados aos autos juntamente com a peça recursal — datados de março de 2025 — revelam-se manifestamente extemporâneos para justificar a ausência do apelante na audiência de instrução realizada em 05/04/2023, ou seja, mais de um ano antes da emissão dos referidos documentos. Ainda que se alegue, à época, a ocorrência de um substabelecimento irregular ou equivocado, conforme registrado na manifestação de ID 319488863, tal circunstância não elide o fato de que não houve justificativa formal contemporânea à audiência que impedisse a presença da parte.

De igual modo, referidos documentos tampouco se prestam a justificar a suposta tempestividade de recurso interposto mais de um ano após a publicação da sentença, porquanto não possuem aptidão jurídica ou eficácia probatória suficiente para configurar justa causa nos termos exigidos pela legislação processual vigente.

Cumpre assinalar que o trânsito em julgado da decisão foi regularmente certificado em 13/03/2024, com o consequente arquivamento dos autos e o subsequente início da fase de cumprimento de sentença, nos moldes delineados pelo ordenamento processual.

A tentativa de rediscussão de fase processual já exaurida, mediante a interposição de recurso manifestamente intempestivo, configura flagrante afronta aos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o postulado da segurança jurídica e o princípio da preclusão temporal.

O sistema processual brasileiro funda-se na observância de prazos peremptórios, cuja inobservância gera, de forma automática e inderrogável, a perda do direito de praticar o ato, conforme expressamente consignado no art. 223 do Código de Processo Civil, o qual dispõe, em termos categóricos, que:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

No caso sub examine, não se evidencia qualquer elemento fático contemporâneo à publicação da sentença que se qualifique como justa causa hábil a impedir o recorrente de interpor o recurso no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do mesmo diploma legal.

Por tais razões, torna-se inequívoco o reconhecimento da intempestividade recursal, o que impõe, de modo impositivo e irrecusável, o não conhecimento do apelo interposto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante sua manifesta intempestividade, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025